Tribunal: TJPA
Processo: 0016404-91.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016404-91.2016.8.14.0005
APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: LUIZ GONZAGA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO NO DIA 28/11/2016, TENDO EM RAZÃO DE TAL SINISTRO SOFRIDO LESÕES, DENTRE ELAS A FRATURA/TRAUMA NO QUADRIL (CIDIO S324). LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.

A concessão da antecipação da tutela, ainda que esta tenha entregado de forma integral o bem da vida pretendido, é de caráter provisório, estando sujeita a modificação e até mesmo a revogação por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até final julgamento, para que seja prolatada sentença de mérito.

2.
Quanto à impugnação ao valor da causa em sede de apelação, entendo se tratar de hipótese de preclusão temporal configurada, uma vez que o art. 293 do CPC/2015 é taxativo ao prevê que “
O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

3.
Outrossim, quanto à condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, entendo que assiste razão ao Estado do Pará. Isso porque nos termos do entendimento consolidado pelo STJ,
não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.
Em relação à alegação de ilegitimidade passiva do Município, cumpre assinalar que a
nte a responsabilidade solidária entre os entes federativos, deve ser reconhecida a legitimidade de qualquer um deles para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor a escolha do demandado, não havendo, por isso, que se falar em litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo.

5.
No que se refere à alegação de limitação orçamentária, é de rigor que o ente público demonstre a inviabilidade financeira como obstáculo ao cumprimento da determinação judicial. No caso em exame, a fazenda municipal não juntou elementos probatório que comprovem a alegação de prejuízo às contas públicas.

6. Quanto à impugnação ao valor da causa em sede de apelação, na linha do exposto quando da análise do recurso do Estado do Pará, entendo se tratar de hipótese de preclusão temporal configurada, uma vez que o art. 293 do CPC/2015 é taxativo ao prevê que “
O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

7. Em remessa necessária, sentença reformada parcialmente, nos termos expostos acima.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e das apelações cíveis, dando parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará. Em remessa necessária, sentença parcialmente reformada, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de

LUIZ GONZAGA ALVES.

Em síntese, a Defensoria Pública sustenta na inicial que Luiz Gonzaga sofreu acidente automobilístico no dia 28/11/2016, tendo em razão de tal sinistro sofrido lesões, dentre elas a fratura/trauma no quadril (CIDIO S324).

Em atendimento médico, foi indicado e solicitado, pelo médico Fábio Luís Estrela Bessa (CRM/PA 10768), através de Autorização de Internação Hospitalar – AlH e de Solicitação de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, nos quais inclusive foi consignada a necessidade em caráter urgente, de Tratamento Cirúrgico de Fratura do Acetábulo, restando internado no Hospital Público Regional da Transamazônica, em razão de tal quadro, aguardando a transferência e realização da cirurgia indicada para tratamento da enfermidade que acomete o autor, mas não foi indicada data para a realização da sua transferência do Hospital Público Regional da Transamazônica para nosocômio da capital e realização do procedimento cirúrgico necessário, motivo pelo qual ingressou com a ação.

Pleiteou a concessão de tutela antecipada para que os requeridos, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e ESTADO DO PARÁ, por meio de suas Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, adotem as providências para o tratamento especializado, com encaminhamento a procedimento cirúrgico, indicado na documentação anexada, em hospital especializado no estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, com a disponibilidade de leito e medicamentos imprescindíveis a sobrevivência do autor LUIZ GONZAGA ALVES.

Postulou ainda a condenação dos Réus ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão dos danos morais supostamente sofridos consequentes da demora na prestação de serviço médico.

A liminar foi deferida.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença dando parcial provimento do pedido inicial, julgando improcedente o requerimento de reparação por danos morais.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível (id 2297422), pugnando pela reforma da sentença, pois a ação teria esgotado o seu objeto com o cumprimento da tutela de urgência de caráter satisfativo, não havendo nenhum motivo para que o processo continue sua tramitação no Poder Judiciário.

Ademais, alega que o valor atribuído à causa não condiz com a pretensão do autor. Assim como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais não reflete a legislação federal e a jurisprudência sumulada do STJ sobre o assunto.

O segundo apelante, Município de Altamira, em suas razões recursais (ID nº 2297423), alega carência de ação por ilegitimidade passiva do Município de Altamira, uma vez que só atua em casos de menor complexidade, ou seja, o atendimento de atenção básica, conforme as determinações contidas nas Portarias do Ministério da Saúde (Portaria MS/SAS 055/1999 e Portaria MS 39/2006), E nos demais casos atua em caráter supletivo conforme determina o art. 198, § 1° da CF.

Acrescenta que cumpriu com todas as suas obrigações, vez que, fez todo atendimento preliminar necessário para o encaminhamento do paciente para tratamento especializado, o qual não é realizado na rede municipal. Sendo assim, com o cadastro na Central de regulação de Altamira o paciente teve o leito liberado pela Secretaria de Estado de Saúde e realizou o procedimento cirúrgico no Hospital Regional Público da Transamazônica.

Aduziu, ainda, que a decisão liminar concedida e a sentença, ferem preceitos normativos e princípios constitucionais considerando que para a efetivação dos direitos fundamentais e das políticas públicas que assegurem os serviços destinados a população, faz-se necessário recursos financeiros que visem a atender às necessidades coletivas, estas despesas, por sua vez integram o orçamento público, que não é um mero documento contábil, mas um plano de ação impondo ao administrador público a obrigação de observar as autorizações e os limites constantes nas leis orçamentárias.

A parte autora apresentou contrarrazões aos recursos pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Recebo os recursos de apelação cível, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Sentença submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, I do NCPC.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

Conforme relatado acima, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível (id 2297422), pugnando pela reforma da sentença, pois a ação teria esgotado o seu objeto com o cumprimento da tutela de urgência de caráter satisfativo, não havendo nenhum motivo para que o processo continue sua tramitação no Poder Judiciário.

Ademais, alega que o valor atribuído à causa não condiz com a pretensão do autor. Assim como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais não reflete a legislação federal e a jurisprudência sumulada do STJ sobre o assunto.

No que se refere à alegação de perda do objeto, entendo que tal argumento não deve prosperar.

Quanto à alegação de perda do objeto em razão do cumprimento da obrigação determinada, assevero que que antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Outrossim,
a concessão da antecipação da tutela, ainda que esta tenha entregado de forma integral o bem da vida pretendido, é de caráter provisório, estando sujeita a modificação e até mesmo a revogação por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até final julgamento, para que seja prolatada sentença de mérito.

Nesse sentido:

“SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1.065.109/MG
, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017).
”

Por isso, não acolho esse capítulo do recurso.

Quanto à impugnação ao valor da causa em sede de apelação, entendo se tratar de hipótese de preclusão temporal configurada, uma vez que o art. 293 do CPC/2015 é taxativo ao prevê que “
O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

Desse modo, caberia o referido questionamento em sede de preliminar de contestação, ao passo que, ultrapassado referido momento processual, notório o reconhecimento da preclusão.

Nesse sentido:

“
Apelação - Ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência - Procedência –
Impugnação ao valor da causa em sede de apelação – Descabimento – Preclusão temporal configurada
– Insurgência contra a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Inadmissibilidade – Rejeição que se impõe – Empréstimo consignado – Limitação dos descontos das prestações dos contratos obtidos junto ao banco em 35% dos vencimentos salariais líquidos do autor - Admissibilidade – Previsão de desconto admissível, em princípio, devendo, contudo, ser limitada, face ao caráter alimentar do salário – Ausência de condenação do réu em repetição de indébito - Julgamento 'ultra petita"não configurado – Arbitramento de honorários advocatícios fixados em favor do patrono do autor – Incidência, no caso, da regra prevista no artigo 85, § 8º, do CPC - Limites de 10% e 20% sobre o valor da causa que podem ser desconsiderados - Verba honorária que, nesta hipótese, deve ser fixada de maneira equitativa pelo juiz, baseado nos critérios das alíneas do § 2º do mesmo dispositivo - Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Recursos improvidos.

(TJ-SP - AC: 10019538720188260248 SP 1001953-87.2018.8.26.0248, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 04/06/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2019).
”

Outrossim, quanto à condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, entendo que assiste razão ao Estado do Pará. Isso porque nos termos do entendimento consolidado pelo STJ,
não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, observa-se no RESP 1199715.

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Agravo Interno conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (STJ. AgInt no AREsp1049833/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL
2017/0019190-9. T2 - SEGUNDA TURMA. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 02/05/2017)
”.

Essa é a orientação sumular do STJ:

“Súmula 421.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o IASEP ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado; 2. A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida; 3.
A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 4. Sendo o autor representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação do IASEP quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC;
5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário. (2018.02102061-40, 191.511, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05)”

Portanto, sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal que a parte sucumbente, não há como persistir a condenação do IASEP quanto a verba honorária, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC, assim como em atenção ao disposto na Súmula nº 421 do STJ.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

Em relação à alegação de ilegitimidade passiva do Município, cumpre assinalar que a
nte a responsabilidade solidária entre os entes federativos, deve ser reconhecida a legitimidade de qualquer um deles para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor a escolha do demandado, não havendo, por isso, que se falar em litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. TRATAMENTO INDICADO POR LAUDO MÉDICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Súmula 02, TJPI.
Os Estados e os Municípios respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde das pessoas necessitadas, na forma da Lei, podendo ser acionadas em Juízo em conjunto ou isoladamente.
Súmula 06, TJPI. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação contra o Estado e os Municípios piauiense que tenha por objeto o fornecimento de remédio indispensável à promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas necessitadas. 2. O tratamento fora do domicílio (TFD) só é possível caso reste comprovado que não há meios adequados para o tratamento no local de residência do paciente (Portaria nº 55 de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde). 3. Não comprovado nos autos a imprescindibilidade do tratamento fora do domicílio (TFD), tendo em vista que não foi satisfatoriamente demonstrada a inexistência de tratamento para a enfermidade do paciente no município onde reside. 4. Ademais, o NATEM (Núcleo de Atendimento Técnico ao Magistrado), órgão técnico que nos termos da Recomendação do CNJ nº 31 de 30/03/2010, presta a auxiliar o juízo em pleitos de proteção ao direito à saúde, não foi ouvido. 4. Agravo Regimental improvido. (TJ-PI - MS: 00019383320158180000 PI 201500010019383, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 19/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/12/2015).”

No que se refere à alegação de limitação orçamentária, é de rigor que o ente público demonstre a inviabilidade financeira como obstáculo ao cumprimento da determinação judicial. No caso em exame, a fazenda municipal não juntou elementos probatório que comprovem a alegação de prejuízo às contas públicas.

Não há dúvidas de que ao Poder Público cabe a responsabilidade imputada na sentença, em homenagem ao dever fundamental e efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Não se mostra razoável deixar à mingua cidadão que necessita de tratamento urgente e eximir de responsabilidade o Estado, ente federativo ao qual cabe a obrigação determinada em primeiro grau de jurisdição.

Desse modo, argumentos como eficácia limitada do direito à saúde, reserva do possível, questões orçamentárias ou separação dos poderes não devem se sobrepor ao direito à vida, bem como a dignidade da pessoa humana, uma vez que o direito, em sua essência mais pura, busca concretizar a justiça no caso concreto.

Quanto à impugnação ao valor da causa em sede de apelação, na linha do exposto quando da análise do recurso do Estado do Pará, entendo se tratar de hipótese de preclusão temporal configurada, uma vez que o art. 293 do CPC/2015 é taxativo ao prevê que “
O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

Por isso, caberia o referido questionamento em sede de preliminar de contestação, ao passo que, ultrapassado referido momento processual, notório o reconhecimento da preclusão.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

Em sede de remessa necessária, reformo a sentença de primeira grau apenas no que se refere à condenação em honorários sucumbenciais em face do Estado do Pará, nos termos da fundamentação delineada acima.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação cível. Em relação ao Estado do Pará, dou-lhe parcial provimento para reformar a condenação em honorários sucumbências, nos termos lançados ao norte. Quanto ao recurso de apelação cível do Município de Altamira, nego-lhe provimento nos termos da fundamentação lançada.

Em remessa necessária, sentença reformada parcialmente, nos termos delineados acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/06/2020